Tribunal: TJSP
Processo: 1074025-26.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Ana Maria Baldy
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA C.C. DANOS MORAIS. SEGURO PATRIMONIAL. Sentença de improcedência. Inconformismo do autor. Inadimplemento no pagamento do prêmio que não autoriza a redução de cobertura de forma automática, dependendo de interpelação da seguradora. Súmula 616 do STJ. Apelada que não comprovou a interpelação. Sentença que deve ser reformada neste ponto, para condenar a ré ao pagamento da

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA C.C. DANOS MORAIS. SEGURO PATRIMONIAL. Sentença de improcedência. Inconformismo do autor. Inadimplemento no pagamento do prêmio que não autoriza a redução de cobertura de forma automática, dependendo de interpelação da seguradora. Súmula 616 do STJ. Apelada que não comprovou a interpelação. Sentença que deve ser reformada neste ponto, para condenar a ré ao pagamento da indenização securitária ao autor, que poderá se dar com a entrega de novos produtos, substituindo assim os que foram danificados, ou por indenização no valor corresponde dos eletrodomésticos citados (geladeira, micro-ondas, máquina de lavar, aparelho de som, notebook, e além do chuveiro elétrico) na data dos fatos, com correção monetária contada da data do sinistro e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a citação, conforme pleiteado na inicial e não impugnado pela ré, limitado ao valor máximo de cobertura (R$ 5.000,00 - conforme fls. 480), a ser apurado em liquidação de sentença. Dano moral. Inocorrência. A reparação pretendida pressupõe ofensa aos direitos da personalidade, ou sofrimento intenso e profundo, de modo que o mero dissabor experimentado com o inadimplemento contratual, no caso concreto, só por si, não gera o dever de indenizar. Sentença reformada, para julgar a ação parcialmente procedente. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.